Tribunal: TJMT
Processo: 0010645-44.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010645-44.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DECIO LINO MARCON - ME - CNPJ: 08.379.447/0001-25 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), J.ROTANER TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.146.434/0001-20 (EMBARGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 049.848.009-76 (EMBARGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0010645-44.2013.8.11.0003

EMBARGANTE:
DECIO LINO MARCON - ME

EMBARGADO:
J.ROTANER TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP

EMBARGADOS
: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. E ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
PEDIDO DE LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO SINISTRADO ESTEVE PARALISADO EM CONSERTO

– DESPROVIMENTO
–
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na não concessão de lucros cessantes em razão da inexistência de provas de que a embargante efetivamente deixou de lucrar no período em que o caminhão sinistrado esteve parado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DECIO LINO MARCON - ME

opõe recurso de embargos de declaração (ID 43250491), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 41898975, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que o período de inatividade do veículo sinistrado (104 dias) foi comprovado e que as notas fiscais dos fretes realizados nos seis meses anteriores ao acidente demonstram que deixou de auferir lucros na média de R$ 15.730,52 (quinze mil setecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) mensais.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contrarrazões da embargada SOMPO SEGUROS S/A (ID 44836969) e da recorrida J.ROTANER TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (ID 44873476), ambas pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, pois o período de inatividade do veículo sinistrado (104 dias) foi comprovado e que as notas fiscais dos fretes realizados nos seis meses anteriores ao acidente demonstram que deixou de auferir lucros na média de R$ 15.730,52 (quinze mil setecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) mensais.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, pois a contradição pontada ocorre com os seus argumentos acerca do caso e não com os fundamentos da decisão.

Não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

"
Extrai-se da petição inicial (IDs 31903454 e 31903454) que a autora, ora apelante (empresa do ramo de transportes rodoviários), em 02/02/2013, na BR- 163, km 557, próximo ao Município de Diamantino-MT, teve seu veículo (Scânia placa KAD-3549) envolvido em acidente de trânsito provocado pelo caminhão Volvo FH, de placa BAI-0218, de propriedade da primeira requerida (J. ROTANER TRANSPORTES).

Narra que após o sinistro, a primeira requerida obteve autorização da sua seguradora (terceira requerida) para efetuar os reparos do veículo da demandante.

Sob alegação de que faz
jus
ao recebimento de indenização por lucros cessantes pelo período em que o caminhão esteve paralisado

- de 02 de fevereiro de 2013 a 17 de maio de 2013, deixando de faturar a importância de R$ 54.532,47 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais, quarenta e sete centavos); bem como à indenização por danos morais, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se a pretensão recursal no pagamento de indenização por lucros cessantes e por dano moral, ao argumento de que ambos restaram devidamente comprovados nos autos.

No tocante aos lucros cessantes, é cediço que o seu
reconhecimento exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo em reparo.

Na hipótese dos autos, não é possível saber quanto e se a empresa autora efetivamente deixou de lucrar em razão da ausência do veículo objeto da presente demanda, apesar dos 104 dias em que o caminhão ficou paralisado para conserto.

Isto porque, os documentos constantes nos IDs 31905452 a 31905456 demonstram apenas a receita gerada com a utilização isolada do caminhão em questão antes do sinistro, não sendo suficiente para comprovar a renda que a autora deixou de auferir no período em que o veículo esteve em reparo.

Até porque, trata-se de empresa de transportes rodoviários e que certamente conta com outros caminhões para a execução da sua atividade,

de modo que não é possível ter certeza que o serviço deixou de ser realizado por conta da falta do veículo sinistrado apenas pelos documentos apresentados.

Aliás, nesse sentido foi o recente julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0000370-70.2014.8.11.0045 de minha relatoria:

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A FABRICANTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ESTA DEMANDADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –

LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA – CABIMENTO – LUCRO NÃO PRESUMÍVEL –RECURSO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA PROVIDO.

Se o acordo havido entre a autora e a fabricante requerida, cujo instrumento preenche os requisitos legais, é hígido e cumpriu o seu fim, já tendo sido inclusive integralmente cumprido pela demandada com a substituição do veículo defeituoso e depósito em conta judicial, há de ser homologado, resolvendo a lide entre os signatários, na forma do artigo 840 do Código Civil.

O reconhecimento dos lucros cessantes exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo que apresentou defeito, ainda que usado para o transporte de equipamentos da empresa, mormente se possui outros caminhões utilizados para tal fim.

Assim, se inexiste dos autos provas do que a autora efetivamente deixou de lucrar no período em que o caminhão esteve em reparo, há de ser afastada a condenação da concessionária requerida a indenizá-las pelos lucros cessantes
." (TJMT - NU 0000370-70.2014.8.11.0045, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). G.N.

E também o seguinte julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – VEÍCULO DE LOCADORA SINISTRADO – LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMÍVEIS – IMPERATIVA PROVA DA PERDA DE GANHO – FRAGILIDADE COMPROBATÓRIA – DANO NEGATIVO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para reconhecimento do 'lucrum cessans' imperioso se faz prova efetiva da perda de lucro advinda pela prática do ato ilícito, que não se presume apenas pelo fato de se tratar de veículo pertencente a locadora, visto a possibilidade de substituição por outro automóvel da frota, não se evidenciando, por consequência, prejuízos passíveis de compensação
. Não se conhece do pedido para condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais à parte 'ex adversa' quando esta já fora condenada em primeira instância
.” (TJMT - N.U 0001016-51.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

De igual forma, não prospera o pedido subsidiário para apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença, pois como bem destacou o douto magistrado singular, a prova pericial, que poderia aclarar tal questão, somente não foi realizada pela inércia da apelante, conforme decisão de ID 31905989.

Logo, se não há prova dos lucros cessantes, há de ser mantida a sentença quanto a improcedência de tal pedido.

Melhor sorte não socorre à apelante quanto ao pleito de indenização por danos morais.

Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido
." (STJ - REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) G.N.

Na hipótese, a apelante tratou a situação como se estivesse diante de típico dano moral inerente à pessoa humana, sem fazer prova dos prejuízos relativos à honra objetiva da empresa, não havendo falar-se, portanto, e dano moral a ser indenizado.

Desta feita, há de se manter incólume a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-."
(ID 41898975)

Assim, não se verifica a contradição apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020